Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-06.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800634-06.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CRISTIANO QUARESMA DA SILVA, KATIA YUKARI NAGAI DA SILVA, JOSE LUIZ MIRANDA RODRIGUES, MARINEIA JALES RODRIGUES, MANOEL DA SILVA PINHEIRO, VERA LUCIA MEDEIROS PINHEIRO, RUI GUILHERME PINTO BAGOT, JONNY MOURAO DE FREITAS, WILLIAM ROGERIO SOUZA DA SILVA, SILVANA SILVA DE ALMEIDA, MARCIO JOSE ASSUNCAO MIRANDA, LEOCLEIDE ANTUNES CORREA MIRANDA, JOELSON SILVA DE FREITAS, BIANCA CUNHA DE FREITAS, SONIA MARIA SANTOS, ANTONIO FABIO LIMA DE OLIVEIRA, ALINE ELEN SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
PELO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL, É CABÍVEL APENAS UMA MODALIDADE RECURSAL PARA CADA DECISÃO PROFERIDA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL. DESTE MODO, O RECURSO CABÍVEL MEDIANTE SENTENÇA, NESTE CASO, É O RECURSO DE APELAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART.1009 DO CPC. ASSIM,
O AGRAVO DE INSTRUMENTO É REMÉDIO IMPRÓPRIO PARA O CASO DE INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE TER SEGUIMENTO, POIS AUSENTE UM DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, QUAL SEJA, CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800634-06.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS:
GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

AGRAVADOS:
CRISTIANO QUARESMA DA SILVA, KATIA YUKARI NAGAI DA SILVA, JOSE LUIZ MIRANDA RODRIGUES, MARINEIA JALES RODRIGUES, MANOEL DA SILVA PINHEIRO E OUTROS

ADVOGADO:
LUIS DENIVAL NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, inconformada com a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra
CRISTIANO QUARESMA DA SILVA E OUTROS.

Diz o agravante que: o MM. Juízo
a quo
não pôs fim ao processo, conforme determina o art. 1.015, II, do CPC, a Agravante interpôs o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versou sobre mérito do processo, mas que não provocou a extinção completa da ação. Contudo, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, a decisão ora combatida, reputou como inadmissível o recurso de Agravo de Instrumento por entender que a hipótese seria recorrível por meio de recurso de apelação.

Entretanto, tal decisão está equivocada, pois como se tratou de decisão parcial de mérito, não provocando a extinção completa da ação, conforme determina os artigos 356, §5º c/c 1.015, II, ambos do CPC, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento. No entanto, com todas as
venias
, a Exma. Desembargadora Relatora parece ter dado interpretação equivocada à hipótese não se atentando para o fato de que houve o prosseguimento da demanda.

Então, para as decisões interlocutórias que julgam parcialmente o mérito, o recurso cabível será o agravo de instrumento, enquanto que para as sentenças que encerrarem a fase processual, o recurso cabível será apelação.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte agravada.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUA
L.

BELÉM,
29
DE MAIO DE 2020

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Não vislumbro razão para o inconformismo da recorrente.

Ora, é certo que houve a
homologação parcial em data posterior a sentença de mérito já prolatada nos autos
(IDs 179134 e 179134
), portanto, inexistia possibilidade de prosseguimento daquilo que já tinha sido julgado.

E como se tal não bastasse, como bem posicionado pelos agravados,
“a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento almejando desconstituir a sentença que homologou parcialmente a transação, todavia, insurgiu-se contra todas as partes envolvidas no polo ativo da lide, inclusive as que transacionaram e tiveram seus acordos homologados, logo, mostra-se inaceitável juridicamente o recurso manejado, pois o fim do mesmo a alterar por completo o mérito do julgado”.

É certo que a decisão de primeiro grau contra a qual se insurgiu o recorrente, não tem natureza interlocutória, mas, sim, de sentença, contra ela sendo cabível o recurso de apelação, e não, o de agravo de instrumento.

Estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §1º, que "sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269".

Já o §2º do mesmo dispositivo legal prevê que "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente".

O Agravo de Instrumento é remédio impróprio para o caso de insurgência contra sentença de mérito, razão pela qual não pode ter seguimento, pois ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, cabimento.

Sobre a questão, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, em Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 5ª edição, Editora JusPodivm, 2008:

"
É preciso que o ato impugnado seja suscetível, em tese, de ataque. No exame do cabimento, devem ser respondidas duas perguntas: a) a decisão é, em tese, recorrível? b) qual o recurso cabível contra esta decisão? Se se interpõe o recurso adequado contra uma decisão recorrível, vence-se esse requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Em suma, o cabimento desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e a sua adequação. Previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão. Se for positiva a resposta, revela-se, então, cabível o recurso
".

Por tais fundamentos, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada. É como voto.

BELÉM,

DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 23/06/2020